Tribunal: STF
Processo: ARE 1368049
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo o Município de Jundiaí. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o agravante alega a ilegitimidade do Município para restituir o Imposto de Renda retido na fonte por se tratar de matéria afeta à competência da União. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 151, III, e 153, III, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem condenou o Município a restituir a seus servidores parcelas retidas de imposto de renda incidente sobre verbas pagas a título de licença-prêmio e vale-transporte. O acórdão está assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORES MUNICIPAIS DEMANDA RELATIVA A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEGITIMIDADE PASSIVA Imposto cujo produto cabe ao Município, quando incidente sobre os rendimentos pagos por ele aos seus servidores (CF, art. 158, inc. I) Legitimidade passiva do ente municipal configurada Inteligência da Súmula 447 do C. STJ Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Preliminar rejeitada. APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA ADMINISTRATIVO SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUNDIAÍ – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Remessa necessária admitida de ofício (Súmula 409 do C. STJ) Pretensão de reforma da sentença que condenou o ente municipal a se abster da retenção de imposto de renda calculado sobre ‘auxílio-transporte’ e ‘licença-prêmio’, com a restituição das parcelas descontadas indevidamente Não cabimento Verbas de caráter indenizatório sobre as quais não incide imposto de renda Inteligência da Súmula no 136 do E. STJ e da LCM nº 499/2010 Precedentes desta C. Câmara Remessa necessária acolhida apenas para fixar o modo de cômputo dos consectários legais Juros de mora e correção monetária que deverão observar o entendimento firmado pelo E. STF no Tema de Repercussão Geral nº 810, melhor esclarecido pelo C. STJ no Tema de Recursos Repetitivos nº 905 Recurso voluntário desprovido e remessa necessária parcialmente provida.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Município é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de restituição de imposto de renda sobre os pagamentos feitos a seus servidores, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: ARE 1.344.641-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 2ª Turma, DJe 18.11.2021; e RE 1.332.768-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 18.11.2021, este assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora